Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-41.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600550-41.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600550-41.2024.6.16.0004,
que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar a liminar e reconhecer a
irregularidade da propaganda nos termos da fundamentação, integrado pela decisão ID nº44180832
que conheceu dos embargos de declaração interpostos, uma vez que tempestivos e, no mérito,
acolheu os pedidos para reconhecer a omissões indicadas e retificou o dispositivo da sentença de
ID 126018966 para constar a seguinte redação: Em face do exposto, julgou procedente a
representação eleitoral para confirmar as decisões liminares (IDs 125855882 e 125912617) e
reconhecer a irregularidade da propaganda nos termos da fundamentação. Condenou os
representados, solidariamente, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (art. 57-D, § 2º, da Lei
9.504/97). (Representação eleitoral ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação, Eduardo
Pimentel Slaviero e Paulo Eduardo Lima Martins na cidade de Curitiba/PR. Aduziu, em síntese, que
no dia 23.10.2024 veicularam propaganda eleitoral de TV - na modalidade de inserção - nos blocos I
e II manhã e tarde, que ultrapassa o limite razoável contendo gravíssima acusação de possível
compra de votos por parte dos representantes. Sustentam que os representados cometem crime
em sua propaganda eleitoral, pois os argumentos apresentados são completamente desprovidos
de fundamento, indícios, provas, ou mesmo, qualquer arremede de prova, tratando-se de falácias e
mentiras que ofendem a honra, a dignidade e a imagem do candidato representante. Discorrem que
a propaganda distorce os fatos para enganar o eleitor e cria, sem qualquer tipo de prova, estados
mentais negativos com relação ao representante em face ao eleitorado que transcendem a mera
opinião. Argumentam que a propaganda impugnada extrapolou o limite da liberdade de expressão
uma vez que imputa crime a outrem. Apresentam a degravação da propaganda. Afirmam que a
conduta dos representados configura o crime do art. 324 do Código Eleitoral e do art. 339 do
Código Penal e é contrário ao disposto nos arts. 9º, 9º-C e 10, todos da Res. TSE 23610/2019.)RE3 -
H.E.G
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDA)

OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRIDO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44750792
05/10/2025
03:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44750792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.535

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600550-41.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184

Num. 44750792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES
2024.
INSERÇÃO
TELEVISIVA.
IMPUTAÇÃO, POR INSINUAÇÃO, DE
COMPRA
DE
VOTOS
CONTRA
ADVERSÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
LASTRO
FÁTICO.
CONTEÚDO
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO. LIMITES À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
NO
DEBATE ELEITORAL. MULTA DO
ART. 57-D, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97.
APLICABILIDADE
MESMO
SEM
ANONIMATO.
DOSIMETRIA
MANTIDA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
Representação
Eleitoral,
condenando
a
recorrente ao pagamento de multa por
veiculação de propaganda eleitoral negativa
e desinformativa nas Eleições de 2024.
2. A propaganda questionada imputou, por
insinuação, a prática de compra de votos ao
candidato adversário, ora recorrido.
3.
A
sentença
de
primeira
instância
confirmou a liminar que determinou a
suspensão da propaganda e condenou a
recorrente ao pagamento de multa de R$
5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44750792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
4. A questão em discussão consiste em: i)
definir
se
as
inserções
televisivas
examinadas se mantêm dentro do campo da
crítica política tolerável ou se configuram
propaganda ilícita por desinformação, sujeita
à sanção pecuniária aplicada na origem; ii)
definir se multa do art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97 é autônoma e incide mesmo sem
anonimato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de nulidade da sentença por
suposta inadequação do enquadramento
legal (art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97)
confunde-se com o mérito, pois envolve o
exame do fato em si e sua compatibilidade
com a norma sancionadora.
6. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 visa
coibir a disseminação de desinformação em
um novo contexto comunicacional, ainda
que não haja anonimato na propagação das
informações inverídicas.
7. A inserção televisiva veiculada, ao
mencionar
nominalmente
o
candidato
adversário e, em seguida, conclamar o
eleitor a denunciar a compra de votos, induz
a associação entre o recorrido e a prática de
crime eleitoral, excedendo a crítica política e
configurando desinformação sancionável.
8. A tentativa de esvaziar a imputação sob o
rótulo de “alerta genérico” não se sustenta
diante do encadeamento discursivo em que a
menção nominal ao adversário é precedida
de críticas e imediatamente seguida do
chamado à denúncia de compra de votos,
criando vinculação semântica direta por
insinuação.
9. O valor da multa foi fixado no patamar
mínimo legal, não havendo justificativa para
sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44750792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
10.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença recorrida.

Tese de julgamento: 1. A veiculação de
propaganda eleitoral que, por meio de
insinuações e encadeamento discursivo,
associa o candidato adversário à prática de
compra de votos configura desinformação
sancionável, nos termos do art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/97. 2. A multa aplicada no
patamar mínimo legal não comporta redução
quando a conduta se enquadra na hipótese de
propaganda
eleitoral
negativa
e
desinformativa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Rp nº060038468, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE 27/03/2025; TRE/PR, RE
nº060041339, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 27/08/2025; TRE/PR, Rp
nº060025672, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, DJE 30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou

Num. 44750792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
procedente o pedido inicial formulado nos autos de Representação Eleitoral
ajuizada por COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO, EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO e PAULO EDUARDO LIMA MARTINS.
Na origem, a ação foi proposta contra CRISTINA REIS GRAEML e o
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB (id. 44180764), sustentando,
em síntese, a veiculação de propaganda eleitoral em 23/10/2024, na televisão,
rádio e posteriormente em rede social, contendo insinuação de compra de votos
pelo adversário, sem lastro probatório, com pedido de tutela de urgência e
aplicação de multa.
A sentença (id. 44180814), integrada pelos embargos de declaração (id.
44180832), confirmou as liminares, reconheceu a irregularidade da inserção e
condenou solidariamente os representados ao pagamento de R$ 5.000,00.
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente CRISTINA REIS GRAEML (id.
44180848). Preliminarmente, alega a nulidade da sentença quanto à aplicação da
multa, argumentando que o fundamento legal utilizado (art. 57-D da Lei nº
9.504/97) refere-se exclusivamente à propaganda anônima, situação diversa da
dos autos. No mérito, defende que a propaganda não foi irregular, pois seu
conteúdo deveria ser analisado em duas partes distintas: a primeira, uma crítica
legítima à gestão e aos gastos de campanha do adversário; e a segunda, um alerta
genérico ao eleitorado sobre a compra de votos, sem direcionamento específico,
utilizando o pronome "alguém". Ao final, requer o conhecimento e provimento
do recurso para anular a sentença no tocante à multa ou, no mérito, reformá-la
integralmente.
Os recorridos (id. 44180860), por sua vez, defendem a manutenção da sentença,
aduzindo que a propaganda deve ser entendida como um todo, sendo cristalina a

Num. 44750792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
conexão entre a crítica aos gastos do candidato e o alerta sobre compra de votos.
Argumentam que, por se tratar de uma disputa de segundo turno com apenas dois
candidatos, não há dúvida de que a acusação se dirigia ao adversário. Sustentam,
ainda, ser correta a aplicação da multa com base no art. 57-D da Lei nº 9.504/97
para casos de desinformação, conforme jurisprudência dos Tribunais Eleitorais.
Ao final, requerem o não provimento do recurso.
Distribuído o recurso, foi identificada irregularidade na representação processual
pela advogada que assinou o recurso, foi determinada a regularização (id.
44181846). Intimada (id. 44183555), transcorreu sem que a procuração fosse
apresentada (id. 44219317).
Por novo despacho (id. 44376228), foi determinada a intimação das partes para
se manifestarem acerca da aplicabilidade do art. 57-D da Lei nº 9.504/97 ao caso,
o que restou atendido pelos recorridos (id. 44381494) e pela recorrente (id.
44385472).
Sobreveio decisão monocrática de não conhecimento do recurso (id. 44399421)
em razão da não regularização de representação processual.
Diante dessa decisão desfavorável, a recorrente apresentou Embargos de
Declaração (id. 44413289) e juntou a procuração (id. 44415504).
Os recorridos foram intimados e apresentaram manifestação sobre os embargos
(id. 44449597).
Foi proferida nova decisão (id. 44672296), que acolheu os Embargos de
Declaração com efeitos infringentes, considerando sanado o vício de
representação como a procuração foi apresentada e, em nome do princípio da
primazia do julgamento de mérito, determinou o prosseguimento do Recurso

Num. 44750792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 30/10/2024 (id. 44180841).
O recurso foi interposto em 31/10/2024 (id. 44180848), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, mas adianto que o mesmo não merece
provimento.
O ponto central dos autos diz respeito à natureza das inserções televisivas
veiculadas em 23/10/2024 pela recorrente CRISTINA REIS GRAEML,
posteriormente replicada em outras plataformas, questionadas na origem ao
argumento de imputarem ao candidato recorrido a prática de compra de votos
sem qualquer lastro probatório.
A sentença reconheceu que a propaganda ultrapassou o limite da crítica política
legítima e ingressou no campo da desinformação, pois veiculou, em horário
eleitoral, mensagem que induzia o eleitor a crer na existência de fato criminoso,
inexistente nos autos.

Num. 44750792 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
Assim, o núcleo do debate recursal concentra-se em definir se as inserções
televisivas examinadas se mantêm dentro do campo da crítica política tolerável
ou se configuram propaganda ilícita por desinformação, sujeita à sanção
pecuniária aplicada na origem.
No contexto, a preliminar suscitada pela recorrente, de que a multa não poderia
ter sido fixada com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por
ausência de correlação entre a conduta e o tipo legal, não se sustenta como
questão autônoma.
Em outras palavras, a controvérsia sobre a adequação do enquadramento jurídico
confunde-se com o mérito, uma vez que envolve o exame do fato em si, da sua
gravidade e da compatibilidade com a norma sancionadora.
Não procede a tese da recorrente de nulidade por falta de subsunção legal, de que
a conduta praticada não se enquadraria ao tipo previsto no art. 57-D, §2º. Tal
dispositivo visa justamente coibir a disseminação de informações sabidamente
inverídicas em um novo contexto comunicacional, em que a comunicação já não
é mais realizada de um para muitos, mas sim de muitos para muitos. Nesse
contexto, ainda que a divulgação da informação não seja feita sob o manto do
anonimato, a velocidade de sua propagação promove a um descolamento do
remetente da mensagem, sendo, em curto espaço de tempo, impossível identificar
a sua origem.
Assim, o enquadramento conferido na sentença deve ser mantido, porquanto se
trata de hipótese que ultrapassa a crítica política legítima e alcança a seara da
desinformação ilícita, com imputação infundada de crime, incompatível com o
regime democrático e com a lisura do pleito.

Num. 44750792 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme em admitir a subsunção da
conduta ao art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 mesmo em hipóteses em que não
há anonimato, justamente para reprimir o uso de meios de comunicação de massa
para espalhar conteúdos inverídicos ou descontextualizados:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste na aplicação de multa em caso de
veiculação de propaganda eleitoral negativa e desinformativa, à luz do art.
57-D da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de sanção
pecuniária em caso de propaganda eleitoral irregular na internet ou em meios
de comunicação, ainda que identificável, desde que configurada a violação da
norma.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral orienta que a disseminação
de conteúdo desinformativo em propaganda eleitoral constitui infração
sancionável, sendo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a imposição da multa (TSE, Rp n. 0601754-50,
Rel. Min. Alexandre de Moraes).
8. Reconhecida a utilização de informações descontextualizadas e inverídicas
para ofender a honra e imagem do candidato adversário, configurando
propaganda eleitoral negativa e desinformativa, cabível a aplicação de multa
no valor mínimo legal, proporcional ao alcance da irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem,
determinando a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, em razão da
veiculação de propaganda eleitoral negativa com conteúdo desinformativo.
Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo desinformativo e ofensivo
em propaganda eleitoral negativa caracteriza infração à Lei nº 9.504/1997,
sujeitando os responsáveis à aplicação de multa, ainda que o impacto do
conteúdo não seja mensurado." (...)
(TRE-PR, REl nº 060038468, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
27/03/2025)

Num. 44750792 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CONDUTA
VEDADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RITOS DISTINTOS. NÃO
OBSERVÂNCIA DO RITO MAIS AMPLO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO MANIPULADO DIGITALMENTE. VOZ
SINTETIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO REPRESENTADO DESPROVIDO.
(...)
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a configuração de
propaganda eleitoral negativa na disseminação de conteúdo supostamente
difamatório; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária
por violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97; (iii) avaliar a possibilidade de
extensão da sanção à Coligação partidária; e (iv) examinar a legalidade da
determinação de envio de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
(...)
6. A livre manifestação do pensamento encontra limites éticos e legais, sendo
vedado o anonimato e a disseminação de informações falsas ou manipuladas
que comprometam a integridade do processo eleitoral.
7. A disseminação de conteúdo manipulado digitalmente, que imputa a
terceiro conduta criminosa ou desabonadora, sem a verificação prévia da
veracidade, enseja responsabilização. (...)
Tese de julgamento: 1. A disseminação de conteúdo manipulado em
propaganda eleitoral, ainda que sem anonimato, configura ilícito eleitoral
passível de sanção pecuniária. 2. A utilização de recursos de manipulação
digital, como a inserção de voz sintetizada, em vídeo com conteúdo negativo
contra candidato, configura propaganda eleitoral irregular. (...)
(TRE-PR, REl nº 060041339, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
27/08/2025)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DESINFORMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM
CONTEÚDO DESCONTEXTUALIZADO EM HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO NA TV. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICAS CRIMINOSAS SEM
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (...)
2. A representação alega que os Recorrentes veicularam propaganda eleitoral
negativa (via televisão) no dia 03/10/2024, ofendendo a honra e a imagem do

Num. 44750792 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
então candidato ao cargo de Prefeito.
3. A sentença confirmou a liminar que determinou a cessação da divulgação
do vídeo e condenou os Recorrentes ao pagamento de multa de R$ 5.000,00,
com base no art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97. (...)
7. A questão central é determinar se a veiculação do vídeo pelos
Representados no horário eleitoral gratuito na TV configurou propaganda
eleitoral negativa, com conteúdo ofensivo à imagem e à honra do recorrido
por meio de informações inverídicas e descontextualizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A liberdade de expressão no contexto eleitoral é limitada quando há ofensa
à honra ou imagem de candidatos, bem como divulgação de fatos inverídicos
ou descontextualizados, conforme art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019 e
art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
9. O vídeo veiculado pelos Recorrentes apresentou fatos descontextualizados,
imputando práticas criminosas ao candidato recorrido sem comprovação,
configurando propaganda desinformativa com potencial de manipular o
eleitorado.
10. A jurisprudência do TSE e desta Corte Regional confirma que a
veiculação de informações sabidamente inverídicas ou descontextualizadas
em campanhas eleitorais justifica a aplicação de multa e remoção do
conteúdo.
11. A alegação de exercício legítimo do direito à crítica política não prospera,
pois a divulgação das investigações sem a devida contextualização causa
desinformação capaz de macular o processo eleitoral e a honra do candidato
recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
13. Manutenção da sentença que julgou procedente a representação eleitoral e
fixou aos Recorrentes o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
14. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral negativa por
meio de divulgação de fatos descontextualizados ou inverídicos, no horário
eleitoral gratuito na TV, configura infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade prevista na legislação eleitoral.
(...)
(TRE-PR, REl nº 060025672, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
30/04/2025.)

Num. 44750792 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45

No presente feito, a inserção televisiva veiculada foi assim apresentada, com a
própria recorrente em primeiro plano:
O sistema, as máquinas de fake news, a pressão sobre funcionários públicos.
O Eduardo não economizou nesta campanha e não vai economizar nessa
reta final. Fique atento. Se alguém tentar comprar o seu voto, denuncie,
filme e mande para mim. Juntos vamos vencer essa eleição por uma
Curitiba livre e sem donos. Agora é Cristina, agora é 35.

O conteúdo da inserção revela uma clara estratégia de imputação por insinuação:
logo após mencionar nominalmente EDUARDO, a peça conclama o eleitor a
“denunciar e filmar” se alguém tentar comprar votos. Esse encadeamento
discursivo, ausente qualquer lastro probatório, induz a associação entre o
recorrido e a prática de crime eleitoral, excedendo a crítica política e
configurando desinformação sancionável.
Essa circunstância revela inequívoca ofensa pessoal cumulada com
desinformação, pois a peça publicitária não apenas atinge a honra do candidato,
como também atribui-lhe a prática de crime eleitoral inexistente, desbordando
completamente da crítica política legítima.
A defesa da recorrente tenta, em suas razões, esvaziar a imputação sob o rótulo
de “alerta genérico”, condicional e impessoal, que seguiu uma crítica política

Num. 44750792 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
genérica ao “sistema” e gastos de campanha.
Porém, tal tese não se sustenta justamente diante do encadeamento discursivo em
que a menção nominal ao adversário no pleito (EDUARDO) é precedida de
críticas (máquinas de fake news e pressão administrativa) e imediatamente
seguida do chamado à denúncia de compra de votos, criando vinculação
semântica direta por insinuação.
Na espécie, a inserção questionada não se limitou a expor opinião crítica sobre
políticas públicas ou desempenho do adversário.
Ao assim agir, a recorrente desconsiderou que, em propaganda eleitoral, o
conteúdo é apreciado no seu todo e a técnica de imputação por sugestão produz o
mesmo efeito lesivo da acusação explícita quando a estrutura da mensagem
conduz o eleitor a associar o rival à prática criminosa.
Portanto, a tentativa de esvaziar a imputação sob o rótulo de “alerta genérico”
não se sustenta diante do contexto integral da mensagem.
Assim, a propaganda extrapolou o exercício de crítica — que poderia ser dura,
contundente ou mesmo ácida, se pautada em fatos verdadeiros — para ingressar
no terreno da falsidade objetiva, veiculando em televisão, meio de alcance
massivo, uma acusação gravíssima contra candidato adversário.
No tocante à redução do valor da multa pretendida pela recorrente, observa-se
que o juízo de origem a fixou em R$ 5.000,00, correspondente ao patamar
mínimo legal previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, razão pela qual não
se mostra viável sua redução.
Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, confirmando-se

Num. 44750792 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
tanto a procedência da representação quanto a multa aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600550-41.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogada do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A - RECORRIDOS: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO - Advogados dos RECORRIDOS: OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, JOSE
HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, VANESSA VOLPI BELLEGARD
PALACIOS - PR23484, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS
- PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299,
LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA
MONTEIRO - OAB SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB SP275371, CARINA BABETO
CAETANO - OAB SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB SP317372, PRISCILA
ANDRADE - OAB SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB SP310634, SILVIA MARIA
CASACA LIMA - OAB SP307184, JESSICA LONGHI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44750792 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434129800000043688559
Número do documento: 25100503434129800000043688559
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:27:45
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2025